Tribunal: TJDFT
Processo: 0753717-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA DE TERCEIRO. LIGAÇÕES E MENSAGENS INDEVIDAS. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Requer a reforma da sentença para condenar as rés às seguintes obrigações: retirar o número do telefone do autor dos cadastros das rés e pagar os danos morais. Nas razões recursais, alega que recebe diversas ligações e mensagens originadas das rés/recorridas para a cobrança de dívida de terceiro.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 48608935).

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990), importando ressaltar que se equiparam aos consumidores todas as pessoas expostas às práticas previstas no CDC.

4. A prova documental produzida atestou que as rés/recorridas promoveram cobranças indevidas ao autor/recorrente, por intermédio de ligações e mensagens de texto enviadas ao seu telefone (ID 48608633; ID 48608634).

5. No caso, não foi comprovada a legitimidade da dívida cobrada e/ou a responsabilidade do autor pelo pagamento da dívida, assim como as rés/recorridas não demonstraram que os números dos telefones indicados não estão vinculados às empresas. Ao contrário, sustentaram que “a equipe de atendimento ao cliente analisou a questão e excluiu o telefone ora mencionado pela Parte Autora da base de acionamentos, não havendo mais vinculação com os cadastros das Rés” (ID 49601641).

6. Nesse contexto, configura-se legítimo o pedido do autor/recorrente à exclusão de seu contato telefônico dos cadastros das rés/recorridas, a fim de cessarem as cobranças indevidas.

7. Por outro lado, a situação vivenciada pelo autor/recorrido não violou atributos de sua personalidade, porquanto mera cobrança de dívida, ainda que contraída por terceiro, não tem o condão de atingir direitos pessoais, sobretudo quando não demonstrada cobrança vexatória ou exposição indevida do consumidor. No mesmo sentido: Acórdão 1361478, 07202650620208070003, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.

8. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar as rés/recorridas, solidariamente, à obrigação de providenciarem a exclusão do contato telefônico do autor/recorrente de seus respectivos cadastros, vedadas novas cobranças ao autor/recorrente pela dívida mencionada, supostamente contraída por terceiro, sob pena de multa de R$200,00 (duzentos reais), a incidir em cada ato de descumprimento da ordem, limitada ao valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

9. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.